Tribunal: TJES
Processo: 0000017-17.2019.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000017-17.2019.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLEIDINARA GIANIZELE FORNACIARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000017-17.2019.8.08.0052

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CLEIDINARA GIANIZELE FORNACIARI - ES23865-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO
CRIMIN
A
L
.
RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
REDUÇÃO

DOS
HONORÁRIOS
ARBITRADOS EM FAVOR DA

DEFENSORA DATIVA
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LABOR DESPENDIDO PELA CAUSÍDICA. RECURSO

PROVIDO.

1. Ao versar sobre a fixação de honorários advocatícios, a Lei Processual Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, estabelece em seu artigo 85, §§ 2º e 8º, que o valor dos honorários será fixado de acordo com o zelo do profissional, o lugar onde foi prestado o serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para tanto.

2. Ainda que não haja necessária vinculação do Poder Judiciário aos valores fixados pelo Decreto Estadual 2821-R/2011, considerando que o advogado patrocinou a defesa do réu por tempo não superior a oito meses, tendo praticado ao menos três atos processuais distintos nesse período, afigura-se razoável e proporcional a diminuição dos honorários, já com as atualizações promovidas pelo Decreto nº 4.987/2021, para R$ 800,00 (oitocentos reais).

3
. Recurso
conhecido e, no mérito, provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000017-17.2019.8.08.0052

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CLEIDINARA GIANIZELE FORNACIARI - ES23865-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Águia Branca (ID 10485016), por meio da qual o réu José Cláudio Gomes de Souza foi condenado pela prática da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Posteriormente, proferiu decisão integrativa, arbitrando os honorários advocatícios em favor do defensor dativo em 100 (cem) URH’s.

Em razões recursais (ID 10485016), o Estado pugnou pela redução dos honorários fixados à advogada nomeada como dativo para atuar na defesa do réu, alegando ser a verba desproporcional. Requereu, por conseguinte, a redução da quantia, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Contrarrazões (ID 10485016), nas quais a defensora dativa pleiteia o improvimento do recurso.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça, ID. 10517367, informando não haver interesse que justifique a sua intervenção no feito.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do
recurso
e passo à análise do mérito.

Consta dos autos que no dia 03/01/2019, por volta das 01:45min, na localidade de Morro do Cordeiro, São Sebastião, Município de Linhares, o réu
José Cláudio Gomes de Souza
foi surpreendido por policiais militares, mantendo em depósito, para fins de comércio, 03 (três) papelotes de substância análogas a cocaína, 03 (três) unidades de tabletes de maconha, 01 (uma) sacola contendo sacolinhas de
chup chup
, uma faca suja com resquícios de maconha e R$ 70,00 (setenta reais).

De acordo com o caderno processual, a advogada Cleidinara Gianizele Fornaciari foi nomeada pelo juízo de origem para a função de defensora dativa (certidão fl. 196, autos físicos), apresentando peça de alegações finais.

Em razão da atuação no feito, o juízo sentenciante arbitrou honorários no valor de 100 (cem) URH, que à época da prolação da sentença correspondiam a R$ 17.980,00 (dezessete mil, novecentos e oitenta reais).

Desse modo, a controvérsia cinge-se em identificar se o valor fixado a título de honorários à advogada Cleidinara Gianizele Fornaciari é condizente com a sua atuação como dativa, a se considerar, ainda, os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pelo que se observa do breve histórico apresentado acima, a advogada dativa patrocinou a defesa do réu por tempo não superior a 06 (seis) meses, tendo apresentado apenas as alegações finais.

Ora, ao versar sobre a fixação de honorários advocatícios, a Lei Processual Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, estabelece em seu artigo 85, §§ 2º e 8º, que o valor dos honorários será fixado de acordo com o zelo do profissional, o lugar onde foi prestado o serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para tanto.

Digno de nota salientar, ainda, que, à luz das teses firmadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e, considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse quadrante, insta pontuar, contudo, que este Egrégio Tribunal de Justiça tem afirmado pacificamente que não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, que não tem o condão de vincular o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado (Apelação Criminal, 011170065988, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/11/2021).

Desta feita, levando-se em conta que, na fixação dos honorários advocatícios em favor do defensor dativo, deve ser considerado o labor despendido pelo advogado em sua atuação, sem desconsiderar o honroso e louvável trabalho realizado pelo advogado, entendo que, neste caso, o valor fixado pelo juízo
a quo
se mostrou excessivo.

Nesse jaez, respeitosamente, tem-se que se trata de um causa que não se revestiu de maior complexidade, o que motivou, inclusive, seu célere desfecho.

Diante do exposto, ainda que não haja necessária vinculação do Poder Judiciário ao valor fixado pelo Decreto Estadual 2821-R/2011 pela atuação em Plenário do Júri, entendo que, para o caso concreto, afigura-se razoável e proporcional a diminuição dos honorários para o patamar fixado na referida normativa, de modo que reduzo os honorários, já com as atualizações promovidas pelo Decreto nº 4.987/2021, para R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Por todo o exposto, em conclusão,

DOU PROVIMENTO
ao apelo do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para reduzir os honorários da advogada dativa, Drª.
Cleidinara Gianizele Fornaciari
(OAB/ES 23.865), para o valor de
R$
880,00 (oitocentos e oitenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)